Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJDUCIAL. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTES E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CREDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma.
3. A suspensão de carteira nacional de habilitação, a apreensão de passaportes ou cancelamentos de cartões de crédito com o propósito de forçar o pagamento de dívida traduz medida desproporcional e desarrazoada, quenão se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.